Tribunal: TJDFT
Processo: 0715809-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. Conta poupança.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. É impenhorável o valor equivalente a até quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança- CPC 833, X